Tribunal: TJDFT
Processo: 0746511-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MAUS TRATOS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não havendo indícios mínimos do crime de maus tratos imputado ao investigado, notadamente porque as supostas agressões não causaram risco à vida ou à saúde da vítima, tampouco porque demonstram abuso dos meios de correção, deve ser mantida a decisão de rejeição, em razão da ausência de justa causa para a deflagração da ação penal.
2. Recurso conhecido e desprovido.